Tribunal: TJMT
Processo: 1001207-73.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001207-73.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), SIMONE DIAS LOPES - CPF: 147.693.858-03 (AGRAVADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), SOLANGE HELENA SUERSUTH - CPF: 531.503.091-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –

DECISÃO
QUE APLICOU MULTA DIÁRIA AO BANCO POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL – BAIXA DE GRAVAME – REITERADOS DESCUMPRIMENTOS - ASTREINTES – ART. 537, DO CPC - RAZOABILIDADE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Da análise dos autos, verifica-se que, em 25/07/2018, o magistrado de piso já havia consignado a possibilidade de aplicação de multa diária em caso de não realização da baixa da restrição, comando reiterado em 13/08/2018, através de publicação de Certidão, sem que o Banco agravante tenha demonstrado o efetivo cumprimento ou a impossibilidade de fazê-lo.

Embora tenha apresentado agravo de instrumento em face de referidas decisões, tal recurso foi desprovido, ensejando o ajuizamento do pedido de cumprimento de sentença, sem que o Banco agravante tenha demonstrado o efetivo cumprimento ou a impossibilidade de fazê-lo, do qual foi proferida a decisão ora agravada.

Importante mencionar, que o Banco agravante teve, ao menos, desde julho de 2018, prazo mais que suficiente para o cumprimento da obrigação de dar baixa no gravame, a qual não demanda maiores dificuldades, já que pode ser realizada, automática e eletronicamente, junto ao órgão de trânsito.

Nesse compasso o arbitramento das “astreintes” é oriundo do poder geral de cautela detido pelo Magistrado e objetiva dar aplicação ao princípio da efetividade das decisões judiciais, não havendo como se negar a natureza mandamental da decisão impugnada, razão pela qual é perfeitamente cabível a cominação de multa diária com a finalidade de cumprir a decisão proferida, nos termos do que preconiza o artigo 537 do CPC/2015.

Considerando a capacidade financeira da ré e o prejuízo causado na demora do cumprimento da obrigação a multa fixada em 1o grau está adequada à circunstância em comento, devendo ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, no Cumprimento de Sentença da Ação de Busca e Apreensão no 8130-61.2012.811.0006 - Código: 149471, movida por SIMONE DIAS LOPES, que, diante da não realização da baixa da restrição, aplicou a multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do art. 537 do CPC, bem como determinou a intimação da parte executada para, no prazo de 15 dias, se abster de realizar qualquer cobrança extrajudicial/judicial direcionada à parte exequente, referente à dívida relacionada ao veículo objeto da demanda, sob pena de aplicação de multa de R$ 1.000,00 por cada ato de descumprimento.

Em seu recurso, o agravante alega que que a baixa do gravame só ocorre após a quitação do débito perante o credor, vez que o mero depósito nos autos não se faz suficiente para a quitação.

Afirma que os valores depositados foram suficientes para purgar a mora, no entanto, a quitação do contrato (requisito para baixa do gravame) só se dará com posterior levantamento dos valores, restando evidente a desnecessidade de aplicação de multa diária, visto que o Banco Agravante em momento algum se escusou de proceder com a baixa do gravame, o fazendo assim que possível.

Lado outro, aduz que o Magistrado a quo, além de estipular multa altíssima e totalmente inadequada, não limitou a aplicação da multa, o que tornou ao Agravado mais interessante a sua aplicação do que a própria restituição do veículo.

Sustenta que há excesso no valor da multa arbitrada e necessidade de que seja estipulado um prazo razoável para a devolução do bem.

Assim, requer seja
dado provimento ao recurso

para reformar a decisão que determinou a baixa do gravame e abstenção de cobranças, excluindo-se as astreintes fixadas, uma vez que não houve o descumprimento de qualquer determinação e sendo a medida desproporcional. Por fim, prequestiona a matéria.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 19702991).

Informações prestadas pelo juízo singular (ID 21239030).

Contraminuta da parte agravada (ID 22698965).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020